Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-14.2011.8.11.0053
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000075-14.2011.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 06.298.914/0001-67 (APELADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO), IGOR JUNIOR BRUM - CPF: 830.608.711-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000075-14.2011.8.11.0053

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

APELADO: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Número do Protocolo:

0000075-14.2011.8.11.0053

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO ACOLHIMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO.

1. A intimação da sentença somente se consolidou com a abertura de vista em 14.9.2017 (Id. 95946972), de forma que o Recurso de Apelação protocolado em 19.10.2017 (Id. 95946972) é tempestivo, considerando o prazo recursal contado em dobro na forma do art. 183 do Código de Processo Civil.

2.
O município não pode ser compelido a pagar por suposto serviço prestado quando insuficiente o material probatório, no sentido de demonstrar sua efetiva ocorrência, além da inexistência de processo licitatório e contratação regular.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000075-14.2011.8.11.0053

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

APELADO: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER em desfavor da empresa CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que, nos autos da Ação de Cobrança no 0000075-14.2011.8.11.0053, julgou procedente o pedido inicial (Id. 95946972).

O Apelante sustenta que não firmou contrato com o Apelado para prestação de serviços. Aduz que o serviço não foi prestado, sendo indevido o pagamento.

A pretensão recursal se volta para julgamento de improcedência do pedido formulado na inicial da Ação de Cobrança.

O Apelado, em contrarrazões, argui a preliminar de intempestividade recursal. No mérito, pede o desprovimento do recurso (Id. 95946972).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
0000075-14.2011.8.11.0053

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER

APELADO: CLAUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VOTO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Egrégia Câmara:

O Apelado, em contrarrazões, argui a preliminar de intempestividade recursal.

Em análise dos autos observo que publicada a sentença o Réu, ora Apelante, não foi intimado de seu teor.

A intimação somente se consolidou com a abertura de vista em 14.9.2017 (Id. 95946972), de forma que o Recurso de Apelação protocolado em 19.10.2017 (Id. 95946972) é tempestivo, considerando o prazo recursal contado em dobro na forma do art. 183 do Código de Processo Civil.

Com essas razões,
REJEITO
a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Apelante sustenta que não firmou contrato com o Apelado para prestação de serviços. Aduz que o serviço não foi prestado, sendo indevido o pagamento.

Em sua petição inicial o Autor, ora Apelado, narra que foi contratado pelo Apelante para prestar serviço de transporte pelo valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Aduz que prestou o serviço, entregou a nota de fatura, porém o pagamento não se consolidou.

De início, observo que não consta dos autos
qualquer contrato apto para demonstrar a contratação do serviço de transporte.

Em síntese, é possível afirmar, com precisão, que inexiste prova da contratação. E, mais do que isso, também não se comprovou a prestação do serviço.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que não comprovada à efetiva prestação dos serviços, nada há de ser pago pelo ente público:

(...) ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade” (AgRg no Ag 1056922/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). (STJ, Segunda Turma, AgRg no Resp 1383177/MA, Relator Ministro HumbertoMartins,Dje26/08/2013).

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTA MONTAGEM DE UM BARRACÃO COM ESTRUTURA METÁLICA AO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCESSO LICITATÓRIO, NA MODALIDADE PERTINENTE, E CONTRATAÇÃO REGULAR – CONTRATO VERBAL – MATERIAL PROBATÓRIO INSUFICIENTE À ENSEJAR A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – ENTENDIMENTO EXTERNADO PELO STJ - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA EM TODOS SEUS TERMOS – RECURSO IMPROVIDO.

1 – É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que o fato de não existir contrato ou licitação não exime a responsabilidade da Administração Pública do pagamento de serviços prestados e de mercadorias requisitadas e devidamente entregues por particulares, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito. Todavia, para que ocorra o pagamento, o fornecimento do serviço ou de mercadorias deve restar demonstrado com prova cabal, do contrário, não está o ente público, obrigado ao seu pagamento (AgRg no Resp 1383177/MA).

2 – O município não pode ser compelido a pagar por suposto serviço prestado quando insuficiente o material probatório, no sentido de demonstrar sua efetiva ocorrência, além da inexistência de processo licitatório e contratação regular.

(N.U 0003552-32.2016.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TRANSPORTE ESCOLAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL – CONTRATO, RECIBOS E NOTAS – NÃO JUNTADOS – MERA DECLARAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – NÃO CUMPRIMENTO – ATO SENTENCIAL REFORMADO – RECURSO PROVIDO.

Quando se tratar de fato constitutivo de seu direito, incumbe ao autor o ônus da prova, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do CP.

(N.U 0000864-08.2014.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

O que se constata é que o Apelado não trouxe aos autos elemento probatório mínimo para comprovar a prestação do serviço, não tendo cumprido com o previsto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Essa regra de julgamento, que é dirigida ao juiz no momento do julgamento, adota um critério objetivo na apreciação da prova, considerando que no exercício da autoridade estatal, não pode o julgador, a seu arbítrio, escolher livremente as regras que irão norteá-lo na decisão da causa.

Com efeito, cabe ao juiz socorrer-se das normas sobre o ônus probatório nas vezes em que a parte, no caso o Apelado, por omissão, não tenha trazido aos autos elementos para se chegar a uma conclusão segura sobre o deslinde do feito. A regra do ônus da prova na doutrina alemã ficou conhecida como
Normentheorie
(PATTI, Salvatore.
Prove – Disposizioni generali
, p. 85), seguindo, basicamente, a mesma lógica que a legislação pátria.

De acordo com essa doutrina cabe ao autor provar, unicamente, os fatos constitutivos de seu direito, cabendo, por sua vez, ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos desse direito.

Esse posicionamento é defendido por Antonio Carlos Marcato:

Se a parte a quem toca o ônus afirma a existência do fato, a sentença não o levará em conta, e se pretende negá-lo, tratará do mesmo como se ocorrido; em qualquer hipótese, contudo, é relevante notar que a conclusão judicial nesses casos não será da mesma ordem que aquela advinda da certeza em torno do fato, já que a própria dúvida aqui tomada como pressuposto impede uma afirmação peremptória. O juiz se limitará a fazer alusão ao critério legal previsto em matéria de ônus, e por força dele à impossibilidade de acolhimento, na decisão, desta ou daquela versão, sem necessariamente excluí-la no plano real.

(Código de Processo Civil Interpretado, p. 1002)

Diante disso, por não ter se incumbido satisfatoriamente do seu ônus de provar deve o Apelado arcar com as consequências decorrentes de sua omissão, pois deixará de ser beneficiado com a consideração do fato afirmado como de seu interesse.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para julgar improcedente a pretensão formulada na inicial, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022